Tribunal: TJBA
Processo: 0000493-92.2012.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000493-92.2012.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Marilda Lopes da Silva

Advogado(s)
:
MONACITA MOURA SANTANA CAMPOS

MAF 10

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E JULGADA. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000493-92.2012.8.05.0146
, em que figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA
e como embargada
Marilda Lopes da Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DOS ACLARATÓRIOS E, NO MÉRITO, REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator